Tribunal: STF
Processo: EP 217
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de SILVINEI VASQUES, julgada parcialmente procedente para condenar o réu como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359- M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e fixar a pena em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo.
A defesa apresentou requerimento de autorização de visitas (eDoc. 766).
A Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, por meio do Ofício nº 115/2026, requereu a autorização para realização de oitiva administrativa do custodiado, para instrução da Investigação Preliminar Sumária nº 08650.120234/2025-96 (eDoc. 764). 
A Corregedoria-Geral da União, por meio do Ofício nº 2219/2026/CRG/CGU, requereu autorização para participação do custodiado em atos instrutórios no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.101414/2025-21 (eDoc. 768). 
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

(i) DEFIRO  a visitação, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h, aos seguintes indicados:
    • Quarta-feira, dia 6/5/26, de 8h às 10h: Antonio Ramirez Lorenzo (amigo);
    • Quinta-feira, dia 13/5/2026, de 14h às 16h (virtualmente): Maura de Oliveira (amiga).
(ii) AUTORIZO a oitiva administrativa do custodiado SILVINEI VASQUES, para instrução da Investigação Preliminar Sumária nº 08650.120234/2025-96, no dia 20/5/2026, às 9 horas, a ser realizada pela Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal no local onde o preso encontra-se custodiado.
(iii) AUTORIZO a participação do custodiado SILVINEI VASQUES nos atos instrutórios no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.101414/2025-21, conduzidos pela Corregedoria-Geral da União, por videoconferência.

Comunique-se à Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal e à Corregedoria-Geral da União.
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente